Tribunal: TJDFT
Processo: 0725749-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725749-06.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE AURELIANO LOPES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FLORIZA ACUNHA DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPETITIVO 887 STJ. APLICAÇÃO DO IPC/INPC. OBSERVÂNCIA DA TABELA DE CORREÇÃO DO TJDFT. LIQUIDAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. 1. Inaplicável a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1392245/DF (Tema 887) à devolução dos valores pagos a maior pelos mutuários de operações de crédito rural, decorrentes da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1. 1.1. O Tema Repetitivo 887 cuida da inclusão de expurgos inflacionários e de juros remuneratórios na fase de cumprimento individual de sentença, na hipótese de não haver condenação a tais rubricas no título judicial formado em sede de ação civil pública - no caso, sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9, que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989). 2. Devem ser utilizados os índices de correção adotados pela Contadoria Judicial deste egrégio Tribunal de justiça (IPC e INPC) para atualização monetária do débito nas liquidações que tramitam perante este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 6.899/1981 e 884 do Código Civil, argumentando que devem ser incluídos os expurgos posteriores ao Plano Verão e deve ser aplicado o índice IPC como correção monetária nos cálculos do valor em discussão. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Lucas Ribeiro Gonçalves Dias, OAB/MS 16.103, Rodrigo Nunes Ferreira, OAB/MS 15.713, e Glauberth Renato Lugnani Holosbach Fernandes, OAB/MS 15.388 (ID 56359871). Em sede de contrarrazões, o recorrido requer seja cadastrado o advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, para que as publicações sejam realizadas em seu nome (ID 57264152). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 1o da Lei 6.899/1981. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissídio jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados Lucas Ribeiro Gonçalves Dias, OAB/MS 16.103, Rodrigo Nunes Ferreira, OAB/MS 15.713, e Glauberth Renato Lugnani Holosbach Fernandes, OAB/MS 15.388 (ID 56359871). Indefiro, contudo, o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025